Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0733470-34.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CELIO RIBEIRO LIMA AGRAVADO: LUCIA TAVARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIO RIBEIRO LIMA, em face da sentença de ID 47156195 (153429755), que julgou procedente o pedido autoral, como se extrai das razões recursais. Retifique-se a classe dos autos para que conste "Agravo de instrumento", e não "Agravo Regimental". O recurso cabível à sentença é o recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/99 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É evidente o erro grosseiro, porquanto o agravo de instrumento é oponível apenas nas hipóteses listadas no art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o que afasta também a aplicação do princípio da fungibilidade, impedindo a admissibilidade do recurso. Por conseguinte, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se.